Tribunal: TJMT
Processo: 0004139-86.2014.8.11.0045
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004139-86.2014.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MOACIR BOLDRINI - CPF: 374.131.989-91 (APELADO), MABEL TIBES DA SILVA - CPF: 052.812.639-35 (ADVOGADO), VALTER LUCAS MARONEZI - CPF: 019.476.589-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (REPRESENTANTE), EDSON SALLES DE SOUZA - CPF: 819.637.850-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO - REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS NA AQUISIÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA - CONVÊNIO 52/1991 - STATUS DE LEI COMPLEMENTAR - IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DE DIREITO AO BENEFÍCIO POR DECRETO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO - APELO DESPROVIDO.

1- Este Sodalício vem entendendo pela ilegalidade do Decreto Estadual 1.353/2012, pois restringe o direito do contribuinte, desobedecendo o estabelecido no Convênio 52/1991, e por conseguinte afronta a Lei Complementar 24/1975.

2- De acordo com a atual sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, é possível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, em favor do advogado do vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

3- Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO Nº 0004139-86.2014.8.11.0045

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

MOACIR BOLDRINI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da

6ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito n.º 4139-86.2014.811.0045, código n.º 97743, movida por
Moacir Boldrini
, julgou procedente os pedidos iniciais
para declarar a ilegalidade da cobrança, além do diferencial de alíquota de 1,5% sobre o valor total do bem (anexo II do Convênio ICMS 52/91), e de consequência Condeno o Estado de Mato Grosso a devolver o montante cobrado indevidamente à maior, na quantia de R$ 23.754,54 (vinte e três mil setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), com juros de mora à partir do trânsito em julgado da sentença, de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, pelo INPC, à partir data do desembolso, conforme Sumulas nºs 188 e 162, ambas do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 188. Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença. Súmula 162. Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido).

Ainda, condenou o Recorrente, ao pagamento dos honorários sucumbenciais, que fixo no importe de 15% (quinze por cento) incidente sobre o valor da condenação, bem como as custas processuais, nos termos do art. 82, § 2º e art. 85, § 2º, ambos do CPC.

Irresigna-se o Apelante alegando que a legislação estadual afastou parcialmente a incidência do Convênio nº 52/91, diante de vícios de inconstitucionalidade, pelo tratamento não isonômico entre fornecedores interno e interestaduais.

Sustenta que, a aplicação do Convênio nº 52/91 contraria o artigo 152 da Constituição Federal, sendo necessário a aplicação do Decreto nº 1.353/2012 ao caso discutido nos autos, de modo que a cobrança de 5,6% de diferencial de alíquota foi devidamente aplicada, atendendo ao disposto no artigo 4º do Anexo VIII, do RICMS/MT/89.

Esclarece que, o Decreto nº 1.353/2012 foi corroborado pelo CONFAZ, ao afastar a aplicação das clausulas quarta e quinta do Convênio ICMS 52/91 no território mato-grossense.

Aduz que, a tese adotada pela Magistrada de Primeiro Grau de que as normas do Decreto nº 1.353/2012 violaria o princípio da cumulatividade não merece prosperar, haja vista que a incidência concomitante de alíquotas internas e interestaduais e regra constitucional prevista no artigo 155, § º, VII, da CF.

Dessa forma, requer o provimento do apelo, e, consequentemente, a reforma da sentença para julgar os pedidos improcedentes, ante a clarividente legalidade e validade do Decreto nº 1.353/2012.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 8386755, pugnando pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários recursais.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a ensejar sua intervenção (Id. 29504112).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 21 de outubro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da

6ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito n.º 4139-86.2014.811.0045, código n.º 97743, movida por
Moacir Boldrini
, julgou procedente os pedidos iniciais
para declarar a ilegalidade da cobrança, além do diferencial de alíquota de 1,5% sobre o valor total do bem (anexo II do Convênio ICMS 52/91), e de consequência Condeno o Estado de Mato Grosso a devolver o montante cobrado indevidamente à maior, na quantia de R$ 23.754,54 (vinte e três mil setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), com juros de mora à partir do trânsito em julgado da sentença, de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, pelo INPC, à partir data do desembolso, conforme Sumulas nºs 188 e 162, ambas do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 188. Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença. Súmula 162. Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido).

Ainda, condenou o Recorrente, ao pagamento dos honorários sucumbenciais, que fixo no importe de 15% (quinze por cento) incidente sobre o valor da condenação, bem como as custas processuais, nos termos do art. 82, § 2º e art. 85, § 2º, ambos do CPC.

Extrai-se dos autos que, o Apelado ajuizou a ação retro mencionada, alegando, em breve síntese, ter adquirido em 5 de junho de 2013, no município de Catalão/GO, um pulverizador John Deere 4730, conforme nota fiscal de nº 36375, tendo sido aplicado, na saída do Estado de origem a alíquota de 4,1%, a título de ICMS, conforme Convênio ICMS 52/91, que ao entrar no Estado de Mato Grosso, o bem foi taxado novamente, diferencial de alíquota do ICMS, contudo em valor superior ao estipulado no dito Convênio, ou seja, com alíquota de 5,6%, sem considerar, no entanto o pagamento anteriormente efetuado, isso porque o Decreto nº 1.225, do Estado de Mato Grosso, vedou a utilização do crédito do ICMS pago no Estado de Origem.

Assim, requereu a repetição do indébito, do valor cobrado indevidamente à maior de R$ 23.754,54 (vinte e três mil setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), já que o Estado desobedeceu aos preceitos legais aplicáveis, eis que deveria cobrar apenas o diferencial de 1,5%.

A Magistrada de Primeiro Grau julgou procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

(...) entendo que assiste razão o requerente, conquanto os termos do art.4º, §3º, Anexo VIII, do RICMS/TM, alterado pelo Decreto 1.353/2012, além de contrariar as disposições contidas no Convênio nº 51/92, correspondente ao diferencial de alíquota interna (5,6%) e interestadual (4,1%), encontra-se em franco descompasso com a regência normativa da Lei Estadual nº 7.098/98, em seu art. 15, inciso II e com os dizeres do art. 155,§2º, inciso VIII, da CF, até porque a carga tributária cobrada corresponde a um total de 9,7% (nove vírgula sete por cento), ou seja, 4,1% - alíquota interestadual + 5,6%- alíquota interna, exação que desrespeita os termos do art. 155, §2º, inciso I, CF, que prevê regra da não cumulatividade do imposto.

Na entrada do Maquinário agrícola adquirido em outro Estado, deveria ter sido cobrado apenas o diferencial de alíquota tributária no percentual de 1,5%-um e meio por cento (diferença entre a carga tributária interna (5,6%) e a interestadual (4,1%), nos termos do Convênio 52/91 e art. 155,§2º, inciso VIII e ao art.15,II, da Lei nº 7.098/98.

Segundo as prescrições da Lei Complementar 24/1975, recepcionada pela atual Constituição, as isenções, reduções de base de cálculo, devoluções totais ou parciais do tributo, concessão de créditos presumidos e quaisquer outros incentivos ou favores fiscais, ou financeiro-fiscais, relativos ao ICMS dos quais resulte redução ou eliminação, direta ou indireta, do respectivo ônus, são concedidos ou revogados nos termos de Convênios celebrados em reuniões no Confaz, portanto os benefícios fiscais concedidos pelo Confaz só poderão realizar-se nos exatos limites definidos em Convênio, não estando os estados autorizados a alterar o escopo de benefício fiscal outorgado pelo órgão que legitimamente o criou.

Conforme se depreende do Convênio 52/91 a alíquota de 5,6% é prevista para as todas as operações internas com máquinas e implementos agrícolas arrolados no Anexo II do Convênio, não havendo distinção da atividade do adquirente, ou seja, para todos aqueles que são contribuintes do ICMS haverá a cobrança de 4,1% na saída dos Estados das Regiões Sul e Sudeste, excluindo o Espírito Santo, com destino aos Estados Centro-Oeste, no caso o Estado de Mato Grosso e na entrada o pagamento somente do diferencial de alíquota, no caso 1,5%.

Portanto, resta claro, que as normas introduzidas pelo Estado de Mato Grosso restringiram os direitos dos Contribuintes mato-grossenses, estabelecendo condições além das previstas no Convênio, que em suma, representam revogação do benefício fiscal inicialmente instituído pelo Convênio 52/1991, e, por conseguinte, configuram afronta à LC 24/1975.

Inconformado, insurge-se o Apelante, defendendo a legalidade do Decreto nº 1.353/2012, de modo que a cobrança de 5,6% de diferencial de alíquota no caso dos autos foi devidamente aplicada, atendendo ao disposto no artigo 4º do Anexo VIII, do RICMS/MT/89, além de que a mencionada legislação afasta parcialmente a incidência do Convênio nº 52/91, diante de vícios de inconstitucionalidade, pelo tratamento não isonômico entre fornecedores interno e interestaduais.

Pois bem.

Da análise do Convenio ICMS 52/1991 do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), ficou estabelecida a redução da base de cálculo de ICMS nas operações com máquinas e implementos agrícolas da seguinte forma:

CONVÊNIO ICMS 52/91

[...]

Cláusula segunda.

Fica reduzida a base de cálculo do ICMS nas operações com máquinas e implementos agrícolas arrolados no Anexo II deste Convênio, de forma que a carga tributária seja equivalente aos percentuais a seguir
:

I - nas operações interestaduais:

a) nas operações de saída dos Estados das Regiões Sul e Sudeste, exclusive Espírito Santo, com destino aos Estados das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste ou ao Estado do Espírito Santo, 4,1% (quatro inteiros e um décimo por cento);

b) nas demais operações interestaduais, 7,0% (sete por cento);

II -
nas operações interestaduais com consumidor ou usuário final, não contribuintes do ICMS, e nas operações internas, 5,60% (cinco inteiros e sessenta centésimos por cento)
.

[...]

Cláusula quinta

Para efeito de exigência do ICMS devido em razão do diferencial de alíquota, o Estado onde se localiza o destinatário dos produtos de que trata este Convênio reduzirá a base de cálculo do imposto de tal forma que a carga tributária total corresponda aos percentuais estabelecidos nas Cláusulas primeira e segunda para as respectivas operações internas
.
(Acrescentada pelo Conv. ICMS
87/91
, efeitos a partir de 17.10.91)

Sendo assim, na comercialização de maquinários e implementos agrícolas, em operações internas, bem como nas interestaduais quando o adquirente for pessoa física não contribuinte de ICMS,
a

base de cálculo desse tributo deve ser reduzida no Estado onde se localiza o destinatário, de modo que a carga tributária atinja o percentual de 5,60%
, devendo, para tanto, ser aproveitado o crédito recolhido na origem.

No caso dos autos, observa-se do Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica - DANFe de Id. 8386610 - Pág. 2 que o maquinário foi adquirido com o ICMS recolhido na origem com a carga tributária no percentual de
4,1%,
conforme estabelece a
Cláusula 2º, inciso I, alínea “a”, do Convênio ICMS 52/91
.

Assim, caberia ao Estado de Mato Grosso, cobrar na entrada da mercadoria apenas os
5,60%
, previsto na
Cláusula 2º, inciso II
,
do Convênio ICMS 52/91, deduzindo, no entanto, a importância paga na origem no montante de
4,1 %,
de modo que o
diferencial de alíquota seria no percentual de 1,5%; contudo,
o DAR de Id. 8386612 - Pág. 3 demonstra que o DIFAL foi recolhido em montante bem superior ao previsto.

No entanto, a autoridade fiscal aplicou o Decreto Estadual n.º 1.353/2013, que alterou o artigo 4º, §3º, inciso III, do anexo VIII do RICMS, o qual inovou a forma de cobrança do diferencial de alíquota de ICMS em operações que envolvam a aquisição de maquinários e equipamentos agrícolas previstos no Convênio 52/1991, pois, estabeleceu que
além do tributo cobrado na origem, seria cobrado do contribuinte diferencial de alíquota de 5,6%
. Veja-se:

DECRETO Nº 1.353, DE 04 DE SETEMBRO DE 2012.

Introduz alterações no Regulamento do ICMS e dá outras providências.

Art. 1°
O Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 1.944, de 6 de outubro de 1989, passa a vigorar com as seguintes alterações
:

[...]

§ 3° A partir de 1° de setembro de 2012, para efeito de exigência do diferencial de alíquotas, pelas aquisições em operação interestadual dos bens relacionados nos Anexos I e II do Convênio ICMS 52/91, deverá ser observado, cumulativamente, o que segue: (efeitos a partir de 1° de setembro de 2012)

[...]

III –
o valor do diferencial de alíquotas de que trata este parágrafo não poderá ser inferior à carga tributária fixada para as operações internas com a referida mercadoria
;(efeitos a partir de 1° de setembro de 2012). [Destaquei]

Ocorre que, este Sodalício vem entendendo pela ilegalidade do Decreto Estadual 1.353/2012, pois restringe o direito do contribuinte, desobedecendo o estabelecido no Convênio 52/1991, e por conseguinte afronta a Lei Complementar 24/1975.

A propósito, confira-se as ementas dos julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS NA AQUISIÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA -
CONVÊNIO

52
/
1991
- STATUS DE LEI COMPLEMENTAR - IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DE DIREITO AO BENEFÍCIO POR DECRETO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO - APELO PARCIALMENTE PROVIDO- SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1.
Uma vez que demonstrado pelo Apelado o preenchimento dos requisitos legais à concessão do benefício do
Convênio
ICMS
52
/
1991
, faz jus a redução da alíquota
.
2. Considerando o valor da autuação de R$ 54.843,26 entendo que se mostra mais adequada a condenação em honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa. 3. Apelo parcialmente provido e sentença retificada em parte.

(N.U 0055614-93.2014.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/5/2018, publicado no DJE 22/5/2018). [Destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS - REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - LEGALIDADE -
CONVÊNIO

52
/
1991
O QUAL POSSUI FORÇA DE LEI COMPLEMENTAR E PREVISÃO CONSTITUCIONAL - SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO - RECURSO DESPROVIDO.
1 - O
Convênio
ICMS/CONFAZ nº
52
/
1991
concede redução da base de cálculo nas operações com equipamentos industriais e implementos agrícolas no âmbito do Estado de Mato Grosso. 2. Demonstrado nos autos que, os equipamentos descritos nas notas fiscais apontados na inicial se enquadram nos anexos I e II previsto no
Convênio
ICMS/CONFAZ nº
52
/
1991
, válido à época, não há que se falar em ausência de requisitos legais, motivo pelo qual faz jus à empresa ao recebimento do benefício fiscal
.

(N.U 0009082-66.2011.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/10/2017, publicado no DJE 10/11/2017). [Destaquei]

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – DIVERGÊNCIA ENTRE O CONVÊNIO 52/1991 E
DECRETO
ESTADUAL N.º
1.353
/
2012
– PREVALÊNCIA DO CONVÊNIO 52/1991 – IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAR REDUÇÕES NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS POR MEIO DE
DECRETO
– ATRIBUIÇÃO CONCEDIDA AO CONVÊNIO POR MEIO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 24/1975 – ATO ILEGAL CONFIGURADO – SENTENÇA RATIFICADA.

Nos termos da Lei Complementar nº 24/1975 as isenções e as reduções na base de cálculo do ICMS somente podem ser concedidas, modificadas e/ou revogadas por meio de CONVÊNIO firmado entre os Estados e Distrito Federal.

O Convênio de ICMS 52/1991 estabelece que a redução na base de cálculo de ICMS das operações com máquinas e implementos agrícolas deve ser aplicada de forma que a carga tributária seja equivalente ao percentual de 5,60% nas operações interestaduais com consumidor ou usuário final, não contribuintes do ICMS, e nas operações internas.

Quando o recolhido já é 4,1% na origem, resta ao Estado de Mato Grosso a tributação de 1,5% sobre a operação então realizada (compra de maquinário agrícola de outro estado), tornando-se indevido o lançamento a maior, com fulcro no
Decreto
Estadual n.º
1.353
/
2012
.

Sentença Ratificada.

(N.U 1006336-38.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/3/2020, publicado no DJE 16/3/2020). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – DIVERGÊNCIA CONVÊNIO 52/1991 E
DECRETO
ESTADUAL
1.353
/
2012
– PREVALÊNCIA CONVÊNIO 52/1991 – ILEGALIDADE RECONHECIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Mostra-se ilegal o
Decreto
Estadual
1.353
/
2012
, pois restringe o direito do contribuinte, desobedecendo o estabelecido no Convênio 52/1991, e por conseguinte afronta a Lei Complementar 24/1975.

(N.U 0017520-76.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4/12/2019, publicado no DJE 16/12/2019). [Destaquei]

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – ICMS – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS – APLICAÇÃO DO CONVÊNIO N° 52 / 91 – NORMA COM STATUS DE LEI COMPLEMENTAR – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO POR DECRETO – LANÇAMENTO INDEVIDO DO TRIBUTO EM PERCENTUAL CHEIO – REPETIÇÃO DE INDÉBITOS DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
De acordo com a cláusula quinta do Convênio n° 52 / 91, o Estado onde se localiza o destinatário dos produtos reduzirá a base de cálculo do imposto de tal forma que a carga tributária total corresponda aos percentuais estabelecidos nas cláusula primeira e segunda para as respectivas operações tributadas. Com previsão de 5,60%, resta ao Estado de Mato Grosso a tributação de 1,5% sobre a operação então realizada (compra de maquinário agrícola de outro estado), tornando-se indevido o lançamento a maior
. Saliento que o Convênio supra tem status de Lei Complementar, da qual não pode ser modificada por simples Decreto. Recurso conhecido e provido”.

(TJMT - N.U 0003028-52.2014.8.11.0050, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 28/11/2019, publicado no DJE 29/11/2019). [Destaquei]

Sendo assim, se mostra correta a decisão do Magistrado
a quo,
ao determinar a restituição do imposto cobrado a mais, em razão da evidente ilegalidade perpetrada.

Quanto aos honorários recursais pugnando em sede de contrarrazões, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que eles têm cabimento somente no caso de não conhecimento integral ou improvimento do recurso, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PRECONIZADOS PELO ART. 932, III, NCPC (ART. 544, § 4º, I, DO CPC/73). MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS PELO RELATOR. CABIMENTO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO NCPC. NÃO CONHECIMENTO INTEGRAL DO RECLAMO. PRECEDENTE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS PELO RELATOR. NÃO CABIMENTO. RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3
. Os honorários advocatícios recursais aplicam-se aos casos de não conhecimento integral ou de não provimento do recurso, pelo Relator, ou órgão colegiado competente.
4. Tendo em vista que o agravo, não conhecido por decisão da Presidência do STJ, foi manejado quando já em vigor o NCPC, cabível a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11. 5. Não é cabível a majoração dos honorários recursais, por ocasião do julgamento do agravo interno. 6. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp 1.294.245/ES, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES, Desembargador Convocado do TRF 5ª Região, QUARTA TURMA, julgado em 16/8/2018, DJe 27/8/2018). [Destaquei]

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. GEAP. REAJUSTE. FUNDAMENTOS DO ARESTO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS RECURSAIS EM FAVOR DA PARTE ADVERSA. CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2
. A jurisprudência do STJ é no sentido que a majoração da verba honorária só ocorrerá nos casos de improvimento ou não conhecimento do recurso, em favor da parte adversa. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1.432.700/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/8/2019, DJe 1º/7/2019). [Destaquei]

Acerca da matéria, dispõe o artigo 85 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...]

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. [Destaquei]

Logo, de acordo com a atual sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, é possível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, em favor do advogado do vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Isto importa em dizer que somente terá direito aos honorários recursais, aquele advogado que já tinha, em seu favor, honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença, como ocorre na hipótese dos autos.

No caso, a sentença fixou o pagamento de honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo art. 82, § 2º e art. 85, § 2º, ambos do CPC.

Desse modo, levando-se em consideração o disposto na norma processual acima destacada, e a atenta às circunstâncias que envolvem o caso, entendo como certo e justo fixar os honorários advocatícios em 16% (onze por cento), sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 11, do NCPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, majorando a verba honorária advocatícia para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11º, do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2020